Tribunal: STF
Processo: RE 1286177
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário deve observar as prescrições legais, sendo de 15 (quinze) dias o prazo para a sua interposição, ex vi do artigo 508 do Código de Processo Civil de 1973.



    2. A tempestividade deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. Precedentes: ARE 831.172-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/10/2014; AI 741.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/12/2013; e AI nº 610.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/2010.



    3. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.